Tribunal: TJBA
Processo: 0091830-49.2011.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0091830-49.2011.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCACAO E CULTURA Advogado(s): NIVALDO JOSE DE SANTANA APELADO: CARLENE BRUNO LEITE CARDOSO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106 DO STJ. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo com resolução de mérito por acolhimento da prejudicial de prescrição, em ação monitória para cobrança de dívida decorrente de contrato de prestação de serviços educacionais do segundo semestre letivo de 2006. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - As questões em discussão consistem em saber: (i) se a demora na citação decorreu de culpa exclusiva da parte autora ou se é imputável ao mecanismo judiciário; e (ii) se houve correta aplicação das normas relativas à interrupção do prazo prescricional. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - A parte autora foi diligente ao formular requerimentos, recolher custas e buscar meios alternativos para localização da ré, não podendo ser penalizada pela demora do próprio aparato judiciário, que deixou de apreciar tempestivamente seus pedidos. 4 - Ficou evidenciado nos autos que houve paralisação do processo por longos períodos sem apreciação dos pedidos da autora, demora na expedição e cumprimento de cartas precatórias, digitalização e migração para o sistema PJe, fatores inerentes ao mecanismo da Justiça não imputáveis à parte. 5 - Nos termos do art. 240, §3º do CPC, "a parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário", sendo aplicável a Súmula 106 do STJ: "proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". IV. DISPOSITIVO 6 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 240, §3º; Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, AgInt no AREsp n. 1.506.127/CE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, j. 4/3/2024, DJe 7/3/2024; TJBA, Apelação 05402894120168050001, Rel. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 27/07/2021; TJBA, Apelação 05002601220178050001, Rel. Maria Do Socorro Santa Rosa De Carvalho Habib, 2ª Vice-Presidência, j. 23/07/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da APELAÇÃO CÍVEL n. 0091830-49.2011.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante ASSOCIAÇÃO SALGADO DE OLIVEIRA DE EDUCAÇÃO E CULTURA e parte(s) Apelada CARLENE BRUNO LEITE, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Relatora Procurador(a) de Justiça RM02